Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723952-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 60944510. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 61901553) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator